Tribunal: TJDFT
Processo: 0754288-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.
1. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública em face da gravidade em concreto das condutas, bem como na integridade física e psicológica da vítima.
2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
3. Ordem denegada.